Tribunal: TJES
Processo: 5006794-16.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria; Indenização por Dano Moral; Exoneração ou Demissão; Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006794-16.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALAN CARDEC MAX

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO - REQUERIDO e outros

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006794-16.2025.8.08.0021

APELANTE:
ALAN CARDEC MAX

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE GUARAPARI - DR. GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO POR INASSIDUIDADE HABITUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por servidor público contra sentença que julgou improcedente a Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Reintegração e Indenização por Danos Morais, mantendo a validade do ato administrativo que resultou na sua demissão do cargo de Inspetor Penitenciário do Estado do Espírito Santo, por inassiduidade habitual. O apelante alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa e pleiteou a anulação do ato demissional, a reintegração ao cargo e indenização por danos morais, sob o argumento de que suas faltas decorreram de quadro psiquiátrico e assédio moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, em razão do indeferimento de prova pericial e testemunhal;

(ii) estabelecer se o ato administrativo de demissão por inassiduidade habitual é nulo ou desproporcional, diante das justificativas médicas apresentadas pelo servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da legalidade e regularidade do procedimento, não alcançando o mérito administrativo, conforme Súmula 665 do STJ.

4. O juiz é o destinatário da prova, podendo indeferir as que reputar desnecessárias ao julgamento, conforme entendimento pacífico do STJ (REsp 1677926/SP).

5. A nulidade por cerceamento de defesa exige demonstração de prejuízo, inexistente quando as provas pretendidas são irrelevantes à solução jurídica da causa.

6. A inassiduidade habitual configura-se pela ausência ao serviço sem justificativa por quarenta dias interpoladamente em doze meses, nos termos dos arts. 234, III, e 236 da LC Estadual nº 46/1994, prescindindo da análise de intenção do agente.

7. O processo administrativo disciplinar observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, com ciência, manifestação e análise das razões apresentadas pelo servidor.

8. A não homologação de atestados médicos sem submissão à perícia oficial está em conformidade com o Decreto nº 2297-R/2009, inexistindo ilegalidade na recusa administrativa.

9. A pena de demissão é ato vinculado diante da comprovação de mais de quarenta faltas injustificadas, não cabendo ao Judiciário substituí-la por penalidade diversa.

10. A penalidade aplicada é proporcional e legal, inexistindo flagrante ilegalidade, teratologia ou desproporcionalidade que justifique a intervenção judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O controle judicial do processo administrativo disciplinar limita-se à verificação da legalidade e regularidade do procedimento, não alcançando o mérito administrativo.

O indeferimento de provas reputadas desnecessárias pelo juiz não configura cerceamento de defesa quando não demonstrado prejuízo à parte.

A configuração da inassiduidade habitual prescinde de dolo do agente, bastando a comprovação objetiva das faltas injustificadas.

A demissão por inassiduidade habitual constitui ato vinculado, não cabendo ao Judiciário substituí-la por penalidade diversa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 370 e 85, §11; LC/ES nº 46/1994, arts. 234, III, e 236; Decreto Estadual nº 2297-R/2009.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 665; STJ, REsp nº 1677926/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª T., j. 23.03.2021, DJe 25.03.2021; STJ, AgInt no MS nº 20315/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª S., j. 18.05.2021, DJe 11.06.2021; STJ, AgInt-EDcl-MS nº 25473/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª S., j. 13.03.2023; TJES, Apelação Cível nº 0029851-52.2019.8.08.0024, Rel.ª Des.ª Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 06.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006794-16.2025.8.08.0021

APELANTE:
ALAN CARDEC MAX

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE GUARAPARI - DR. GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de Apelação Cível interposta por ALAN CARDEC MAX contra sentença que, nos autos da "Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Reintegração e Indenização por Danos Morais" movida em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, mantendo a validade do ato administrativo que culminou na demissão do autor do serviço público.

Em sua razões recursais, o apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide obstou a produção de prova pericial e testemunhal, as quais reputava essenciais para a comprovação de sua incapacidade laborativa à época dos fatos e do assédio moral que teria desencadeado seu quadro psiquiátrico.

Contudo, a preliminar não merece acolhida. A controvérsia submetida ao crivo jurisdicional cinge-se à aferição da legalidade e da regularidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que resultou na demissão do servidor, não cabendo ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito do ato administrativo para reavaliar o acervo probatório e as conclusões da comissão processante. Essa é a orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 665:
“O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada”.

Ademais, cabe ao Juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, uma vez que
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe, com base em seu livre convencimento, avaliar a necessidade de sua produção”
(STJ - REsp: 1677926 SP 2015/0222243-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021).

Além disso, a configuração do cerceamento de defesa depende da efetiva comprovação de prejuízo à parte, de modo que não subsiste tal nulidade quando a prova indeferida não se mostra apta a alterar o julgamento da causa, não se podendo, portanto, admitir a nulidade sem que haja demonstração de prejuízo.

Especialmente no caso
sub examine
, a prova testemunhal e pericial para infirmar o mérito da decisão administrativa não é pertinente para a pretensão anulatória do Processo Administrativo Disciplinar (PAD), uma vez que a análise judicial deve limitar-se ao controle da legalidade do ato administrativo, cuja aferição perpassa pela análise documental do procedimento, tal qual como ocorreu nos presentes autos.

Acerca do tema, confira-se o entendimento desta E. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A prova testemunhal é imprópria para pretensão anulatória de Processo Administrativo Disciplinar, uma vez que a análise judicial deve se limitar ao controle da legalidade do procedimento, aferível pelo próprio procedimento apresentado. Preliminar de nulidade a sentença por cerceamento ao direito de defesa rejeitado;
2. Demonstrada a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como a proporcionalidade da penalidade aplicada, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais; 3. É justificada sanção de demissão do servidor diante da constatação de conduta grave, devidamente prevista no Estatuto; 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 0029851-52.2019.8.08.0024; Relatora: Janete Vargas Simões; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 06.12.2024).

Por tais razões,
rejeito
a preliminar.

Vencido esse ponto, passo à análise do mérito recursal.

Ao que se depreende dos autos, o recorrente, ex-servidor público estadual no cargo de Inspetor Penitenciário, foi demitido por inassiduidade habitual, após a conclusão de Processo Administrativo Disciplinar que lhe imputou mais de 40 faltas injustificadas no período de 12 meses. Busca, em juízo, a anulação do ato administrativo, a reintegração ao cargo e indenização por danos morais, ao argumento central de que suas ausências decorreram de grave quadro psiquiátrico e que o número de faltas injustificadas não atingiu o patamar legal.

A sentença recorrida julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que o PAD observou os trâmites legais, que a aferição das justificativas das faltas constitui mérito administrativo e que, uma vez configurada a infração, a aplicação da penalidade de demissão é ato vinculado.

A discussão posta nos autos, portanto, visa analisar a existência de ilegalidade ou manifesta desproporcionalidade no ato administrativo que impôs a pena de demissão ao Apelante.

Com efeito, a infração de inassiduidade habitual está tipificada no art. 234, III, da Lei Complementar Estadual nº 46/1994, e seu conceito é objetivamente definido pelo art. 236 do mesmo diploma,
in verbis

“Art. 234 - A demissão será aplicada nos seguintes casos:

[...]

III – inassiduidade habitual;”

“Art. 236 - Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço sem causa justificada, por quarenta dias interpoladamente, durante o período de doze meses.”

A configuração de tal infração prescinde da análise de elemento subjetivo, como a intenção (
animus
) do servidor de se ausentar. Diferentemente do abandono de cargo, a inassiduidade habitual se consuma com a mera ocorrência do fato objetivo: o número de faltas sem justificativa legalmente válida. Como se depreende, a interpretação dos dispositivos legais acima transcritos não fazem qualquer menção à intencionalidade do agente para a caracterização da conduta.

Nesse sentido, já decidiu o STJ que
“o animus abandonandi somente é aplicável ao abandono de cargo, pois o dispositivo legal que prevê a inassiduidade habitual [...] não faz referência à intencionalidade”
(STJ - AgInt no MS: 20315 DF 2013/0222974-1, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/05/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 11/06/2021).

No caso, observa-se que o Processo Administrativo Disciplinar (documentos de ID 16266417 e seguintes) transcorreu de forma regular, assegurando-se ao Apelante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. O autor foi formalmente notificado, apresentou defesa escrita e teve seus argumentos analisados pela comissão processante, cujo relatório foi posteriormente validado pela Corregedoria da SEJUS e pela Procuradoria Geral do Estado antes da edição da portaria de demissão. Afasta-se, assim, qualquer alegação de vício formal no procedimento.

Ademais, no que tange à materialidade da infração, a comissão processante concluiu, de forma fundamentada, pela ausência de justificativa para 58 dias de falta. A principal razão para a rejeição das justificativas amparadas em atestados médicos foi o descumprimento, pelo servidor, do procedimento administrativo indispensável para sua validação, qual seja, a submissão à perícia médica oficial. A existência de uma condição médica, ainda que comprovada por laudos particulares, não isenta o servidor do dever de observar os trâmites legais para a concessão de licença-saúde. A decisão da Administração em não acatar atestados sem a devida homologação não se afigura ilegal ou teratológica, mas sim uma aplicação estrita das normas que regem o funcionalismo público.

Deste modo, a entrega de atestados para justificar faltas deve obedecer ao rito adequado, nos termos do Decreto nº 2297-R/2009, o qual dispõe sobre procedimentos para concessão de licenças médicas para os servidores públicos, o que, no caso em exame, não foi atendido em diversas oportunidades pelo servidor, eis que parte dos atestados carece de comprovação quanto à efetiva entrega à chefia imediata, bem como não foi observada, em alguns casos, a estrita observância do prazo legal estabelecido na norma de regência.

Assim, uma vez constatada a ocorrência de mais de 40 faltas legalmente injustificadas no período de 12 meses, a Administração estava vinculada à aplicação da penalidade prevista em lei. A alegação de desproporcionalidade não prospera, pois a penalidade aplicada é exatamente aquela que o legislador determinou para a conduta (Lei Complementar Estadual nº 46/1994), não havendo discricionariedade para a autoridade administrativa aplicar sanção diversa.

Ainda que assim não fosse, não caberia, pela via judicial, incursão no mérito administrativo, bem como a reanálise e revaloração das provas do processo administrativo, a fim de subsistir o reenquadramento da penalidade na forma pretendida pelo Apelante.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça prevê que
“o controle judicial no processo administrativo disciplinar - PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo.”
(STJ; AgInt-EDcl-MS 25.473; Proc. 2019/0291633-0; DF; Primeira Seção; Rel. Min. Gurgel de Faria; DJE 13/03/2023).

Sob tais premissas, não merece retoques a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Ante todo o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação e
nego-lhe provimento.

Com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.